Tribunal: TJMT
Processo: 1005687-12.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005687-12.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA MARIA DE MELO SILVA - CPF: 129.032.154-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PREPARO. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal e que este é o mecanismo
processual adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator (art. 932 do CPC), o seu conhecimento independe de preparo.

2.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

3.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1005687-12.2024.8.11.0003

Agravante:
FLAVIA MARIA DE MELO SILVA

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FLAVIA MARIA DE MELO SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que as telas sistêmicas desacompanhadas de documentos originais ou assinados pelas partes não
são

suficiente
s
para comprovar a existência da dívida. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Na ocasião
,
impugnou os benefícios da justiça gratuita

con
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise do preparo.

O Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO) e, por isso, é desnecessário o seu preparo.

Além
disso, com base no disposto no art. 932 do CPC, o Agravo Interno é o mecanismo processual adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator, independentemente se houve Recurso Inominado anteriormente interposto pelo agravante.

Portanto, mesmo que o Recurso Inominado interposto pela parte reclamante não tenha sido admitido pela deserção, é admissível o Agravo Interno em face da decisão monocrática independentemente de preparo.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que as
telas sistêmicas desacompanhadas de documentos originais ou assinados pelas partes não
são

suficiente
s
para comprovar a existência da dívida
.

Todavia, foram considerados válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que foram apresentadas outras evidências que demonstram a origem da dívida, pois é possível verificar no extrato anexado na defesa (ID

234058162/PJe2) que em 11/3/2022 foi creditado na conta corrente da
parte
reclamante o valor de R$ 4.200,00, valor este que corresponde ao valor contratado via assinatura eletrônica (
IDs
234058166 e 234058165/PJe2), e que foi livremente utilizado
por ela
, conforme extrato supracitado, sem que houvesse pagamento.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

As partes de um contrato

devem

respeitar o que efetivamente

foi

pactuado (princípio

pacta sunt servanda), não

podendo

acrescentar

obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador enseja conduta ilícita (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023
).Já
a

cobrança de valores

expressamente

pactuados

é

conduta

lícita.

Em
exame do conjunto fático

probatório

disponível, constata-se que a cobrança

não viola o que foi

pactuado, pois além da parte

recorrente

ter

conta

na instituição
financeira

recorrida, é possível

verificar no extrato

anexado

na

defesa (ID234058162/PJe2) que em 11/03/2022 foi

creditado

na

conta

corrente da reclamante

o valor de R$ 4.200,00, valor este que corresponde

ao valor contratado via assinatura

eletrônica (
IDs
234058166 e 234058165/PJe2), e que foi

livremente

utilizado pela recorrente, conforme

extrato

supracitado, sem que houvesse

pagamento. Portanto, considerando que inexistem

motivos para considerar

indevida a cobrança realizada pela parte reclamada, o valor
reivindicado é legítimo.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025